Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE ÍNDICE. RESP 1.319.232. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA EFEITO DE REAJUSTE MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC OU BTNF. NÃO CONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL DETALHADO E REGULAR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. A controvérsia circunda decisão recorrível oriunda de ação civil pública, sobre a qual requer liquidação por arbitramento, buscando dar liquidez à condenação provisória sofrida pela instituição bancária no REsp 1.319.232, conforme prevê o artigo 512 do Código de Processo Civil.
II. A liquidação pode ser requerida na pendência de recurso contra o REsp 1.319.232, não cabendo discussão a respeito dos fundamentos da decisão ilíquida provisória, razão pela qual não se conhece do pedido recursal referente à possibilidade (ou não) do reajuste das dívidas decorrentes de empréstimo rural, com aplicação do índice IPC às Cédulas de Crédito Rural ou o índice BTNF, em março de 1990.
III. Laudo pericial apresentado por perito judicial regularmente nomeado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, é suficiente para dar sustentação à decisão de homologação do valor liquidado.
IV. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.